Tribunal: TJSP
Processo: 1001823-23.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Bem imóvel. Compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Vícios de construção. Laudo técnico, não infirmado por outras provas. Defeitos relatados que não se relacionam à falta de manutenção do local, mas, sim, exclusivamente a problemas técnicos provenientes de erros construtivos de responsabilidade da construtora. Inexistência de provas de supostas reformas realizadas

Ementa:
Bem imóvel. Compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Vícios de construção. Laudo técnico, não infirmado por outras provas. Defeitos relatados que não se relacionam à falta de manutenção do local, mas, sim, exclusivamente a problemas técnicos provenientes de erros construtivos de responsabilidade da construtora. Inexistência de provas de supostas reformas realizadas pelo demandante que prejudicaram a construção original. Exame laboratorial nos materiais empregados na construção não solicitado pela interessada em momento oportuno. Capacitação técnica de avaliação pelo profissional de confiança do juízo que elaborou o laudo pericial.
Dano moral configurado. Situação que não se restringe ao mero descumprimento contratual. Descolamento de pisos, infiltrações e rachaduras do imóvel. Prejuízo imaterial in re ipsa. Constrangimento que emerge do sofrimento e abalo causados pelos danos no imóvel. Quantia fixada se revela adequada para compor a reparação do dano moral experimentado.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001823-23.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante L. R. G.
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelado GEOVANI
PERNOMIAN LEANDRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001823-23.2019.8.26.0326 - ac
2
VOTO No: 38.255
APELAÇÃO CÍVEL No 1001823-23.2019.8.26.0326
COMARCA: LUCÉLIA
APELANTE: L. R. G. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
APELADO: GEOVANI PERNOMIAN LEANDRO
JUIZ(A): EDSON LOPES FILHO
Bem imóvel. Compra e venda. Ação de indenização por
danos materiais e morais.
Vícios de construção. Laudo técnico, não infirmado por
outras provas. Defeitos relatados que não se relacionam
à falta de manutenção do local, mas, sim, exclusivamente
a problemas técnicos provenientes de erros construtivos
de responsabilidade da construtora. Inexistência de
provas de supostas reformas realizadas pelo demandante
que prejudicaram a construção original. Exame
laboratorial nos materiais empregados na construção
não solicitado pela interessada em momento oportuno.
Capacitação técnica de avaliação pelo profissional de
confiança do juízo que elaborou o laudo pericial.
Dano moral configurado. Situação que não se restringe
ao mero descumprimento contratual. Descolamento de
pisos, infiltrações e rachaduras do imóvel. Prejuízo
imaterial in re ipsa. Constrangimento que emerge do
sofrimento e abalo causados pelos danos no imóvel.
Quantia fixada se revela adequada para compor a
reparação do dano moral experimentado.
Recurso não provido.
A respeitável sentença de fls.
204/208, integrada pela declaração de fls. 219, cujo relatório se adota,
julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação de indenização por
danos materiais e morais, fundada em contrato de compra e venda de
bem imóvel, movida por GEOVANI PERNOMIAN LEANDRO em face
de L. R. G. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Inconformada,
apela
a
ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001823-23.2019.8.26.0326 - ac
3
pugnando pela reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que há
equívocos no laudo pericial apontados em sua manifestação, contudo,
não foram sanados com o rigor técnico que entende necessário. Alega
que as reformas no imóvel realizadas pelo autor possivelmente
ocasionaram os defeitos por ele relatados e que a falta de exames
laboratoriais nos materiais construtivos impede a conclusão de sua
inadequação por baixa qualidade. Defende que deve ser considerado o
desgaste natural decorrente do uso da residência em questão pelos
moradores por mais de quatro anos, bem como a ausência de
manutenção e as alterações introduzidas no local, razão pela qual não se
há de falar em danos materiais. Afirma que pequenos defeitos que
dependem de mínimas correções não ensejam abalos morais
indenizáveis. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado a
título de indenização por danos extrapatrimoniais.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
A respeitável sentença recorrida
conferiu adequada solução à lide, muito pouco ou quase nada se
podendo acrescentar à sua judiciosa fundamentação.
Narra o autor que adquiriu da ré o
imóvel localizado na Rua Geraldo Cece, 14, Residencial Santa Lúcia,
Lucélia, SP, no final de 2014, recebendo suas chaves em meados de
2015, contudo, pouco tempo depois foi surpreendido com defeitos na
sua construção, tais como: azulejos ocos, soltos e desnivelados;
infiltrações nas paredes e no teto e consequente rachaduras; manchas nos
pisos e na pintura. Diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001823-23.2019.8.26.0326 - ac
4
de ser indenizados pelos danos materiais e morais sofridos.
A demandada ofertou contestação.
Preliminarmente, suscitou falta de interesse de agir pela ausência de
prévia reclamação administrativa, e a decadência do direito, porque
ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias previsto no Código de Defesa
do Consumidor para seu exercício. No mérito, em suma, arguiu a
regularidade da construção com emprego de materiais de qualidade
satisfatória, bem como a ausência de provas dos fatos alegados pelo
demandante.
Pois bem. A fim de dirimir a
controvérsia, foi produzida perícia técnica e dada oportunidade de
manifestação das partes sobreveio laudo complementar.
Do citado trabalho técnico (fls.
148/171), após realizar vistorias, a perita constatou diversas anomalias
decorrentes de vícios construtivos: pisos descolados, rachados e com
manchas de umidade; infiltrações e vazamentos; trincas e fissuras na
alvenaria; problemas de umidade prejudicando a pintura do imóvel,
todos decorrentes da “má qualidade de alguns materiais,
associados a problemas de condutas técnicas na realização
dos serviços” e que não poderiam ser notados em poucos meses de
uso do local.
Ademais, foi esclarecido pelo
expert que os defeitos acima relatados não se relacionam à falta de
manutenção do local, mas, sim, exclusivamente a problemas técnicos
provenientes de erros construtivos de responsabilidade da apelante.
Também nada há nos autos a revelar que supostas reformas realizadas
pelo demandante prejudicaram a construção original.
Tampouco há de se acolher a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001823-23.2019.8.26.0326 - ac
5
alegação de falta de exame laboratorial nos materiais empregados na
construção, aliás, o que não foi solicitado nos autos pela interessada em
momento oportuno, diante da capacitação técnica do profissional de
confiança do juízo que elaborou o laudo pericial. Além disso, como
registrado no laudo complementar, “A perita relatora não
realizou coleta de materiais para realização de ensaios
para verificar se os materiais empregados na obra são de
boa qualidade, pois não foi solicitada a realização de
tal procedimento. Porém caso o advogado da L.R.G.
Construções e Empreendimentos LTDA ache necessário que se
realize tais ensaios conforme NBR ISO/IEC 17025, desde
que, ficando sob a custa da empresa a contratação do
laboratório Falcão Bauer ou outro para a execução da
coleta dos materiais e realização de ensaios adequados
além da emissão de novo laudo por parte desta perita” (fls.
192).
Com
efeito,
o
resultado
apresentado no laudo, não infirmado por outras provas (CPC, art. 373,
inc. II), conduz à conclusão de que é mesmo o caso de se imputar à
requerida a responsabilidade pelos reparos dos vícios constados
minuciosamente pelo perito, orçados em R$ 8.423,00 (fls. 195).
De outra parte, o dano moral está
bem configurado nos autos, eis que os transtornos experimentados pelo
autor extravasam os limites de mero aborrecimento, porque capazes de
gerar frustração diante da condição do ambiente residencial com
descolamento de piso, surgimento de rachaduras e manchas de umidade
com pouco de tempo de utilização, além do descaso da apelante em
resolver a situação, circunstâncias que traduzem a existência de
verdadeiro abalo moral suscetível de reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001823-23.2019.8.26.0326 - ac
6
Cabe registrar, aliás, o pensamento
que tem prevalecido nesta Câmara, reiteradamente afirmado pelo
eminente
Desembargador
Celso
Pimentel,
com
espeque
em
jurisprudência
do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça:
"A
propósito, dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova. Afere-se segundo o senso comum
do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão
culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor física ou
psicológica,
em
constrangimento,
em
sentimento
de
reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à
honra, à dignidade." (Conforme, dentre outras, apelações com
revisão n°s 753168- 0/5; 770122- 0/0; 710501- 0/6; 729482- 0/5).
É consabida a dificuldade de que
se reveste o arbitramento da indenização, devendo ser ela suficiente para
coibir novos abusos da ofensora, sem que, todavia, permita o
enriquecimento sem causa do ofendido.
No caso concreto, a indenização
arbitrada pelo MM. Juiz (R$ 10.000,00 com acréscimos moratórios)
encontra harmonia com os critérios de balizamento usualmente
utilizados, consistentes na gravidade do dano, a sua extensão, a posição
social e econômica das partes, o grau de culpabilidade do ofensor, as
finalidades reparatória e punitiva da indenização
Conclusivamente, fica mantida a
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, considerando o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001823-23.2019.8.26.0326 - ac
7
do art. 85, § 11o, do Estatuto de Ritos de 2015.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator